Tribunal: TJSP
Processo: 0002847-96.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002847-96.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILIAN RAMOS DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido pela perda de objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002847-96.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0002847-96.2020.8.26.0026,
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Wilian Ramos de Souza
VOTO No. 23.325
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que
deferiu a progressão do agravado. Pleito almejando a
realização de exame criminológico. Suspensão do benefício
diretamente pelo juízo ‘a quo’, ante a superveniência de
retificação dos cálculos da reprimenda. Pedido prejudicado.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 14 de abril
p. p. (fl. 47), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Josias Martins de Almeida
Júnior, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto, sem
antes realizar o exame criminológico.
Irresignado, o representante do parquet
sustenta, resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida
decisão, arguindo a impossibilidade de progressão sem a prévia
realização de exame criminológico, especialmente em casos como
o do agravado, cuja condenação se deu por roubo majorado, furto
qualificado e corrupções de menores.
O recorrido, em sua contraminuta, bateu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002847-96.2020.8.26.0026 -Voto no
3
pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da presença
dos requisitos autorizadores à progressão, bem como a inexistência
de exigência legal que determine a prévia realização de exame
criminológico.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e opinando
pelo provimento ao recurso.
A decisão se proclama, ante a perda do
objeto,
porquanto
suspenso
o
benefício
diretamente
pelo
magistrado a quo.
Consoante consulta realizada ao processo
de origem (fl. 426), apurou-se que, em 22 de abril p. p., houve
retificação dos cálculos de benefícios, suspendendo-se o a
progressão anteriormente conferida, tendo vista a comunicação da
interrupção de pena pelo prazo de 1 ano e 2 meses, em razão do
qual, o novo período aquisitivo somente será alcançado em
01.03.2021.
Diante do exposto, nota-se pela superação
das argumentações sustentadas pela exordial porquanto a decisão
que progrediu o agravado foi suspensa diretamente pelo
magistrado das execuções criminais, esgotando a análise pela
presente via.
Meu voto, portanto, julga prejudicado o
pedido pela perda de objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002847-96.2020.8.26.0026 -Voto no
4
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator